Tribunal: STF
Processo: RE 207946
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
TRIBUTO - PAGAMENTO - ATO COERCITIVO IMPRÓPRIO - PARTICIPAÇÃO
   SOCIETÁRIA. Descabe condicionar integração, a quadro societário,
   de pessoa jurídica de direito privado ao fato de o pretendente
   estar em dia com as obrigações tributárias.